Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-23.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706418-23.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ADERLAN NUNES DOS SANTOS DECISÃO 1. Itapeva XI Multicarteira, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados informa que o crédito objeto da demanda lhe foi cedido, razão pela qual pede a substituição processual, com a restituição de dos prazos em curso. Alternativamente, requer seu ingresso como assistente litisconsorcial. 2. A parte não apresentou provas de que notificou o apelado sobre a cessão do crédito para justificar o pedido de substituição (CPC, art. 109, §1o). 3. Defiro a intervenção no feito na qualidade de assistente litisconsorcial, sem devolução de prazo (CPC, art. 109, §2o). 4. Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 59329342. 5. Publique-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO